Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO DO APELO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVANTE DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREENCHIMENTO. TEMA 1.132, STJ. JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação em ação de busca e apreensão, em regra, é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69), ressalvada a hipótese em que o apelante demonstre risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC), a respaldar conhecimento do recurso também no efeito suspensivo. 1.1. Na espécie, pela sentença recorrida, a inicial foi indeferida e o feito foi extinto sem julgamento de mérito. O que se analisará no recurso de apelação é questão tipicamente processual, qual seja, se o apelante cumpriu ou não os requisitos necessários para o adequado processamento da ação de busca e apreensão, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação, com a análise da liminar e demais procedimentos. Destarte, não há que se falar em risco de dano grave, ou de difícil reparação passível de concessão de efeito suspensivo.

2. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT, Acórdão no 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. "4. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tema 1.132. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) 5. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente comprovada a mora do réu. 5.1. Demonstrada a notificação, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1798579, 07235388520238070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido e provido.